Tribunal: TJSP
Processo: 1010198-82.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Suposta conduta abusiva na cobrança de dívida, no interesse de instituição de ensino. Abordagens, declaratória (inexistência de débito) e reparatória (disciplina por dano moral). Decisão terminativa, tomando a figura do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (Ilegitimidade passiva). Nulidade do procedimento, reconhecida de ofício. Recurso do autor, prejudicado.